Tribunal: TJDFT
Processo: 0712760-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712760-18.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DJALMA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A Defesa interpôs recurso de apelação e, nos termos do art. 600, §4o, do CPP, optou por apresentar as suas razões nesta 2a instância (id.53445705). Desse modo, intime-se o advogado do apelante (NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS PROJEÇÃO) para apresentar as razões do recurso, nos termos do art. 600, §4o, do Código de Processo Penal. Em seguida, vista ao Ministério Público para contrarrazões. Após, retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer conclusivo. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora